Tribunal: TJDFT
Processo: 0002247-03.2019.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CRIMES PATRIMONIAIS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ESPECIAL CREDIBILIDADE. CONSUNÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Na forma do artigo 383 do Código de Processo Penal, embora o Magistrado esteja adstrito aos fatos contidos na peça acusatória, a própria lei lhe permite atribuir "definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave". Não há falar em ofensa ao princípio da correlação ou congruência, quando os fatos pelos quais ocorreram a condenação do acusado foram narrados na denúncia, como na espécie (AgRg no REsp 1615618/SC). Ademais, o réu defende-se dos fatos que contra si são imputados, não de tipificação legal.
2. Nos crimes patrimoniais, costumeiramente cometidos às ocultas, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo se confirmada por outros elementos probatórios e pelos reconhecimentos categóricos realizados por todas as vítimas.
3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal quanto ao reconhecimento pessoal do acusado traduz-se em mera recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima fora firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento.
4. Ainda que os acusados tenham negado os fatos, as provas dos autos, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coerentes das vítimas e das testemunhas, evidenciam que eles cometeram os crimes descritos na denúncia.
5. A palavra dos policiais, quando proferida no exercício de suas atribuições funcionais, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroboradas pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva.
6. O dolo do agente no crime de receptação é aferido pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso que demonstram o elemento subjetivo do tipo. A apreensão de produto de crime na posse dos acusados gera para eles o ônus de demonstrarem a origem lícita do bem, o que não se verificou na hipótese dos autos.
7. Não há que se falar em consunção entre a receptação e a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, pois cuida-se de crimes autônomos e nenhum deles é preparatório para a execução do outro. Demais disso, os objetos jurídicos tutelados são diferentes, pois, enquanto no crime de receptação protege-se o patrimônio, e para alguns também a administração da justiça, no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor tutela-se a fé pública que recai sobre o registro dos automóveis.
8. A pena de multa deve guardar proporção à reprimenda corporal imposta.
9. Nega-se o direito de o acusado recorrer em liberdade quando as razões apresentadas no decreto de prisão preventiva permanecem inalteradas.
10. Compete ao juízo das execuções penais examinar pleito de gratuidade de justiça ventilado por acusado em processo penal.
11. Apelação de um dos acusados provida, em parte. Não providas as demais.